Tribunal: CARF
Processo: 14120.000178/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000178/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/03/2006
PROVA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restando não cancelado apenas o crédito
correspondente a R$ 837,55.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-025.244 (fls. 1265 a
1276) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.893-3 (fls. 2),
consolidada em 18/06/2007, relativa às contribuições descontadas dos salários pagos aos
segurados empregados e do pró-labore pago aos diretores, DECLARADAS em GFIP, apuradas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000178/2007-83
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

sob o cód. de levantamento GFP - Dados Declarados em GFIP, e NÃO DECLARADAS, cód. de
levantamento DFP - Diferenças em Folha de Pagamento, no valor original de R$ 452.483,86.
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD ( fls. 125 a 130), o procedimento fiscal
trata das contribuições descontadas dos salários pagos aos segurados empregados e de pró-
labores pagos aos diretores, destinadas à previdência social.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 03/1999 a 05/2002, nos termos da ementa abaixo colacionada (fl. 1265):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA
Para se firmar convicção a respeito da veracidade dos valores informados a esse título,
faz-se necessário prova documental do efetivo pagamento dos respectivos benefícios
previdenciários aos segurados beneficiários, bem como de seu direito ao benefício,
cabendo ao impugnante o ônus da prova.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1294) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1296 a 1304) sustentando, em síntese: a) a insubsistência do
lançamento e a prevalência do princípio da verdade material e; b) indevida a penalidade
aplicada. Ainda, anexou documentos comprobatórios às fls. 1308 a 1597.
Na sessão de 06/10/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.107 - fls. 1607 a 1610) para a Unidade de Origem da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil analisar os documentos anexados pela recorrente em sede de
recurso voluntário e apurar os valores efetivamente lançados, em consonância com o princípio da
verdade material.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

Em resposta, vieram as informações de fls. 1613 e 1614, mencionando que, após a
análise, foi elaborado novo quadro demonstrativo cujo resultado foi quase 100% favorável ao
contribuinte, restando crédito no montante de R$ 837,55.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1623 a 1628
concordando com o valor de R$ 837,55 apresentado pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da insubsistência do lançamento e verdade material
Sustenta o recorrente a insubsistência dos valores lançados e a prevalência do
princípio da verdade material. Para corroborar as alegações, anexou documentos comprobatórios
às fls. 1308 a 1597, onde inclui Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), Guias da Previdência Social (GPS), comprovantes de declaração das
contribuições, entre outros documentos contábeis da empresa.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000178/2007-83

incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, na sessão de 06/10/2021, (Resolução no 2402-001.107 - fls. 1607 a 1610) para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os documentos
anexados pelo recorrente em sede de recurso voluntário e apurar os valores efetivamente devidos
e aqueles que foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Em resposta, vieram as informações de fls. 1613 e 1614, mencionando que, após a
análise, foi elaborado novo quadro demonstrativo cujo resultado foi quase 100% favorável ao
contribuinte, restando crédito no montante de R$ 837,55.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 1623 a 1628
concordando com o valor de R$ 837,55 apresentado pela fiscalização.
Assim, considerando a procedências das alegações apresentadas em recurso
voluntário, o seu parcial provimento é medida que se impõe.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1635
DF CARF MF
Original